Tribunal: CARF
Processo: 13748.000020/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13748.000020/2008-54
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.250 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
ELISABETH ALVES REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 08 a 13),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000020/2008-54
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.250 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000020/2008-54

rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada, PGBL e Fapi e
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$1.698,45, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
Em sua impugnação de folhas 01-03, a interessada alega que:
1. Declarou à Receita Federal na DIRPF 2005 a importância de R$ 2.095,13 com
retenção de R$ 139,67, referente a uma ação trabalhista, processo 959/1990;
2. A fonte pagadora não entregou para a contribuinte o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte;
3. A contribuinte efetuou o cálculo de quanto é o rendimento tributável referente à
retenção de R$ 139,67 para efetuar sua DIRPF. R$ 2.095,13 x 15% - 174,60 = 139,67;
4. Recebeu o valor líquido de R$ 7.217,92;
5. Na ação trabalhista existem verbas que não tem incidência de IR, ou seja, FGTS, etc;
6. Solicitou o desarquivamento do processo para ter a discriminação das verbas
recebidas;
7. A Fonte Pagadora informou toda a verba recebida como tributável, o que não
procede, pois se isso fosse verdade, o valor do IRRF seria de R$ 465,35;
8. Apesar de o alvará 562/04 da I a VT de Petrópolis ter sido emitido em 01/10/2004. A
impugnante só recebeu da Caixa Econômica Federal em 20/04/2005. logo o rendimento
se refere ao exercício 2006, sendo o lançamento nulo;
9. Os honorários advocatícios são na base de 20% pagos ao Dr. Luiz Tiago C. Cunha,
que não foram levados em consideração pelo Fisco;
10. Não se furta ao pagamento do imposto, porém, quer que seja calculado de forma
justa e legal.
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
em 04/05/2011, no acórdão 04-24.338, às e-fls. 40 a 46, julgou a impugnação improcedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 51
a 79, no qual alega, em síntese, que:
 Recolheu o imposto devido da autuação não impugnada;
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.250 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000020/2008-54

 A Recorrente teve acesso ao processo trabalhista n°. 959/90 da 1 a .
Vara do Trabalho de Petrópolis-RJ, se deslocando à cidade do Rio de
Janeiro, no arquivo geral da Justiça do Trabalho, com o intuito de
justificar e instruir seu recurso;
 O total recebido bruto recebido foi de R$ 8.156,21 (oito mil, cento e
cinqüenta e seis reais e vinte e um centavos), conforme oficio 405/04 da
Caixa Econômica Federal, em anexo, pago diretamente ao patrono da
Recorrente, Dr. Luiz Tiago Carvalho Cunha - CPF n°.565.426.407-97
em 09/11/2004;
 O valor principal da reclamação trabalhista monta em R$ 2.458,00 (dois
mil, quatrocentos e cinqüenta e oito reais) sendo o restante FGTS,
conforme cálculo apresentado em sede de Mandado de Penhora e
Avaliação da Vara do Trabalho de Petrópolis-RJ, datado em
10/05/2000, conforme documento em anexo;
 O referido documento prova de forma cabal que nem toda verba
recebida na ação trabalhista é tributável, fato exaustivamente afirmado
pela Recorrente, e finalmente provado através de documento emitido
pela Justiça do Trabalho;
 O Patrono da ação pagou a Recorrente o valor LIQUIDO de R$
6.500,18 (seis mil e quinhentos reais e dezoito centavos) descontos os
honorários advocatícios no valor de R$ 1.625,04 (hum mil, seiscentos e
vinte e cinco reais e quatro centavos) conforme demonstrativo em
anexo;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 49, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 14/06/11, apresentando manifestação apenas em 18/07/11,
e-fls. 51, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33 do Decreto no
70.235/72, cuja redação é:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.250 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000020/2008-54

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital